Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-48.2018.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-48.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1-
Não há dispositivo legal que exige o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de ressarcimento de indenização securitária; logo, não há falar em falta de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar rejeitada.

2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

3- Consoante à redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

4- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002645-48.2018.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela empresa
Tokio Marine Seguradora S.A.

Os pedidos foram acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 13.990,75 (treze mil, novecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que eventual execução provisória lhe acarretará prejuízos irreparáveis.

Também suscita preliminar de falta de interesse de agir diante da inexistência de reclamação do segurado na via administrativa. Sustenta que o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora e que, neste caso, tendo em vista que o segurado não exerceu esse direito, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da Seguradora Apelada e, de conseguinte, extinto o feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, a Apelante argumenta que as reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento a legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente em com fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece disposições relativas ao ressarcimento de danos em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico, especificadas pelos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 – Qualidade de Energia Elétrica.

Aduz que, na hipótese, a empresa Apelada não apresentou provas das interrupções que geraram o dano material alegado, bem como acosta aos autos tela do Sistema de Gerenciamento da Distribuição – SGD que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações na Unidade Consumidora na data que ocorreu o dano.

Quanto aos documentos carreados pela Apelada, afirma que os danos não foram aferidos e periciados por qualquer profissional competente e que não há laudo que ateste os danos ou a situação dos equipamentos.

A Apelante também alega que a inadequação nas instalações elétricas prediais podem provocar oscilações e quedas de energia, de modo que para uma análise técnica do ocorrido, e devido parecer de responsabilidade da distribuidora, seria necessário que a empresa Apelada apresentasse Laudo Técnico elaborado por um profissional com registro no CREA/CFT, demonstrando o método, equipamentos utilizados e embasamento teórico para os testes, o que não ocorreu.

Ou seja, a Recorrente argumenta que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre a queima/dano e queda de energia/evento danoso.

De outro vértice, alega que ao caso não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que a Seguradora Apelada sub-rogou nos direitos indenizatórios de pessoa jurídica que não é a destinatária final da prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela concessionária.

Por fim, insiste que não há prova do nexo de causalidade e requer a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id. 94928488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o caso versa sobre ação de ressarcimento em que a Seguradora Apelada exerce seu direito de regresso relativamente a valores pagos ao segurado a título de danos materiais decorrentes de descarga de energia elétrica.

No que tange ao
pedido de efeito suspensivo
, a Apelante carece de interesse recursal, pois este caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1.º, do artigo 1.012, do CPC, de modo que o Recurso de Apelação é recebido em ambos os efeitos, conforme a regra geral do
caput
do citado dispositivo.

Logo,
não conheço desse pleito
.

Em relação à
preliminar de falta de interesse de agir
diante da inexistência de reclamação do segurado na via administrativa, não merece guarida.

A Apelante fundamente sua tese no fato de que o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora.

Assevera que, neste caso, o segurado não exerceu esse direito e, portanto, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da Seguradora Apelada, extinguindo o feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Os argumentos não prosperam porque é assente na jurisprudência que o prévio requerimento administrativo, neste caso, não configura de requisito indispensável para a propositura da demanda.

A título de ilustração, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual na medida em que não houve a apreciação do pleito na via administrativa
. INTERESSE DE AGIR. Seguradora apelante que indenizou os danos havidos pelo segurado, decorrentes de suposta pane elétrica que teria lhe causado prejuízo. Pretensão de ressarcimento junto à concessionária apelante, pela via regressiva.
Desnecessidade de prévio requerimento na esfera administrativa. Afronta ao direito de ação. Sentença anulada.
Prosseguimento do feito, na origem. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10368468420198260114 SP 1036846-84.2019.8.26.0114, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 21/01/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 NÃO REVOGA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE AÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...].
(TJ-MS - AC: 08026459120208120021 MS 0802645-91.2020.8.12.0021, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 28/06/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

Portanto, tendo em vista que não há dispositivo legal que exige o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de ressarcimento de indenização securitária, não há que se falar em falta de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito e, com esses fundamentos,
rejeito a prefacial
.

No que tange ao
mérito
, desde logo impõe consignar que na Contestação a Apelante
não
suscitou a tese de que caso não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque a Seguradora Apelada sub-rogou nos direitos indenizatórios de pessoa jurídica que não é a destinatária final da prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela concessionária.
Trata-se de inovação recursal e não comporta conhecimento.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a questão não pode ser apreciada sob pena de supressão de instância.

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal,
não conheço deste capítulo do Apelo
.

A Apelante também argumenta que as reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento a legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente em com fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece disposições relativas ao ressarcimento de danos em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico, especificadas pelos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 – Qualidade de Energia Elétrica.

Aduz que, na hipótese, a empresa Apelada não apresentou provas das interrupções que geraram o dano material alegado, bem como acosta aos autos tela do Sistema de Gerenciamento da Distribuição – SGD que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações na Unidade Consumidora na data que ocorreu o dano.

Quanto aos documentos carreados pela Apelada, afirma que os danos não foram aferidos e periciados por qualquer profissional competente e que não há laudo que ateste os danos ou a situação dos equipamentos.

A Apelante também alega que a inadequação nas instalações elétricas prediais podem provocar oscilações e quedas de energia, de modo que para uma análise técnica do ocorrido, e devido parecer de responsabilidade da distribuidora, seria necessário que a empresa Apelada apresentasse Laudo Técnico elaborado por um profissional com registro no CREA/CFT, demonstrando o método, equipamentos utilizados e embasamento teórico para os testes, o que não ocorreu.

Ou seja, a Recorrente argumenta que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre a queima/dano e queda de energia/evento danoso.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante, a sentença não comporta reforma.

De acordo com o artigo 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária de serviço público Apelante é objetiva, no termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal; logo para afastar a condenação, a Recorrente deveria ter comprovado a inexistência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela Segurada,
o que não ocorreu no caso
.

A Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica
.

Com efeito, de acordo com Resolução 414 da ANEEL, (art. 210), a Concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo,
cabendo exclusivamente a distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas,
impede o indeferimento da solicitação
.

Deste modo, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano nos equipamentos elétricos da segurada e a suposta sobrecarga de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST MÓDULO 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído
com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica
.

Neste caso, além de a Recorrente juntar somente um Relatório (o de interrupção), o documento foi elaborado tendo como base data que não condiz com o sinistro. Isso porque, de acordo com os autos, o sinistro ocorreu em
24/05/2017
; contudo, o Relatório foi elaborado como se a segurada tivesse informado que ocorreu em
11/02/2019
. Ou seja, tal documento
não é capaz de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pela segurada da Apelada, uma vez que não se refere a data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, tal fato, aliado à prova documental produzida pela Apelada (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Não há como afastar o dever do ressarcimento, quando comprovado que ocorreu o problema elétrico e que os equipamentos foram danificados, com o respectivo pagamento da indenização securitária pela Apelada, tal qual o caso.

Em outros termos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior; de conseguinte, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade na data informada, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Em contrapartida, tendo em vista que os documentos juntados pela Apelada comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, efetivo pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos iniciais.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 0034594-75.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 29/05/2019 - Publicado no DJE 05/06/2019).

Assim, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021